Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723334-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELANE MELO SALES IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson Conrado dos Santos, em favor Elane Melo Sales, contra a manutenção da prisão preventiva da paciente nos autos n.o 0710203-98.2020.8.07.0004. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 24/11/2020, diante da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigos 304 e 311, ambos do Código Penal (tráfico de drogas interestadual, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Na oportunidade, também foi preso em flagrante Pablo Diego da Silva Pereira pela incursão, em tese, no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. A prisão em flagrante de ambos foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. Oferecida denúncia, atribuíram-se à paciente os crimes do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 304, caput, c/c artigo 297, caput, e artigo 62, IV, todos do Código Penal (tráfico de drogas interestadual e uso de documento público falso com a agravante no caso de concurso de pessoas de quem executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa). Ao codenunciado Pablo foi imputado o delito do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c com o artigo 62, IV, e artigo 29, caput, ambos do Código Penal. A denúncia assim narrou os fatos: “No dia 24 de novembro de 2020, entre 11h40 e 14h40, na BR 060, KM 81, Engenho das Lages – Gama/DF, os ora denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportavam, no interior do veículo Fiat/Palio, placas PAX-5256/DF, para fins de difusão ilícita, 114 (cento e catorze) tabletes de maconha, acondicionados em segmento de fita adesiva e plástico, com a massa líquida estimada de 85.000,00 g (oitenta e cinco mil gramas) e 05 (cinco) porções de maconha sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 3.000,00 g (três mil gramas). No mesmo contexto, a ora denunciada, com vontade livre e consciente, fez uso de documento público parcialmente falsificado, qual seja o CRLV do veículo supramencionado. Policiais Rodoviários Federais estavam em ponto de bloqueio na BR-060, quando solicitaram a parada de um veículo Fita/Siena de placas JHC-3078/DF, conduzido pelo denunciado PABLO DIEGO, que esboçou nervosismo. Verificou-se que o denunciado tinha passagens por tráfico de drogas e por porte ilgegal de arma de fogo. Foi realizada busca no veículo, porém, nada ilegal foi encontrado. PABLO DIEGO afirmou vir do Mato Grosso do Sul, onde teria deixado uma tia. Os policiais perceberam que o denunciado tentou usar o aparelho celular várias vezes, a sugerir tentativa de avisar a alguém acerca do bloqueio policial. Por tal motivo, procuraram algum carro parado, que sugerisse estar aguardando um sinal positivo para seguir viagem. O carro conduzido por ELANE foi encontrado em tal situação e abordado. ELANE também esboçou nervosismo, quando foi solicitado que desembarcasse. A droga foi encontrada escondida nos bancos e em seus encostos, bem como no assoalho. O veículo apresentava um forte odor característico de maconha. O documento do veículo apresentado por ELANE trazia sinais de adulteração e o veículo apresentava sinais de adulteração de sinais identificadores, quais sejam chassi, motor, etiquetas e placas. Entrevistados pelos policiais, PABLO DIEGO afirmou que havia sido contratado por ELANE como “batedor”, para escoltá-la desde o Mato Grosso do Sul. ELANE confirmou estar vindo de tal estado. Em sede de delegacia de polícia, PABLO HENRIQUE afirmou que recebeu de ELANE a proposta de transportá-la do Mato Grosso do Sul ao Distrito Federal, mediante promessa de paga de R$ 3.000,00 (três mil reais), dos quais já havia recebido R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de adiantamento. Por sua vez, ELANE afirmou que recebeu a promessa de paga de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para trazer a droga do Mato Grosso do Sul até o Distrito Federal e que se comprometeu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que PABLO DIEGO fizesse o trabalho de batedor. ELANE ainda afirmou que PABLO DIEGO tinha conhecimento, o tempo todo, de que o carro continha maconha escondida, para ser transportada ilegalmente para o Distrito Federal.” (ID 80384819 dos autos na origem) O Juízo a quo acolheu a promoção de arquivamento quanto à imputação do artigo 311 do Código Penal (ID 80384819, p. 5, e ID 80559716). Anteriormente, a Defesa impetrou o HC 0750843-58.2020.8.07.0000, em favor da paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 21/01/2021. Contra o acórdão, a Defesa impetrou o HC 648.357 perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada por decisão do eminente Relator Desembargador Convocado Olindo Menezes em 10/05/2021. Na origem, já foram apresentadas as alegações finais do Ministério Público e da Defesa dos réus, sendo que os autos da ação penal estão conclusos para sentença. Neste habeas corpus, a Defesa, ao tratar do “direito de recorrer em liberdade”, aduz que o réu pode responder ao processo em liberdade, mesmo quando há sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Cita julgados das Cortes Superiores acerca do direito de recorrer em liberdade. Ademais, assinala que a prisão preventiva é desnecessária, por se mostrarem suficientes as medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais favoráveis da paciente, que é primária, detentora de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e trabalho lícito. Argumenta que a prisão preventiva é a última ratio. Salienta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, decidiu que é necessário o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Sustenta, também, ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora, que possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e dependência total da paciente devido ao seu estado clínico, pois “tem doença neurológica, portadora de epilepsia grave, e que apresenta piora nas crises diante de fatores emocionais e psicológicos como comprovado através do laudo anexado”. Alega, ainda, que sua genitora não tem “condições de se manter sozinha, já que não possui qualquer renda, mora de aluguel e a acusada é sua única companheira, pois é filha única e provedora do lar”. O impetrante ainda afirma que “em visita a genitora da acusada, constatou que a mesma está tomando dosagem dobrada da medicação que já deveras forte para que não tenha nenhum ataque epilético já que se encontra sozinha, além de conhecidos relatarem que não toma banho há dias e não se alimenta com frequência, já que passa o dia perambulando pelas redondezas”. De outro lado, entende que existe constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que se passaram mais de vinte dias sem que tenha sido proferida sentença e, no caso, há violação dos princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o caso não é complexo, de modo que a prisão cautelar deve ser relaxada nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou subsidiariamente para substituí-la por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foi impetrado o HC 0750843-58.2020.8.07.0000, em favor da paciente, tendo a ordem sido denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento de 21/01/2021. Contra o acórdão, a Defesa impetrou o HC 648.357 perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a ordem sido denegada por decisão do eminente Relator Desembargador Convocado Olindo Menezes em 10/05/2021. O presente habeas corpus possui três objetos, quais sejam: a) pedido de revogação da prisão preventiva ou, em caráter sucessivo, de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (embora a Defesa trate da questão sob o título do “direito de recorrer em liberdade”, ainda não houve sentença); b) pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; c) pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, vale salientar que o presente writ reitera as alegações já apreciadas expressamente no habeas corpus anterior e pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, é certo que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determina que, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Assim, a reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de origem autorizaria o reexame da questão por esta Corte, em atenção ao dispositivo legal ora transcrito. Ocorre que, no caso dos autos, ao que tudo indica, não houve a reavaliação da prisão preventiva da paciente nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, desde a data da conversão da prisão em flagrante em preventiva em 25/11/2021 e do indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar em 18/12/2020, há mais de noventa dias, portanto. Assim, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o duplo grau de jurisdição à paciente, deve ser deferido parcialmente o pedido de liminar para determinar que seja reavaliada a necessidade da prisão preventiva da paciente, conforme dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em decisão sobre o tema ou em sentença, caso esta seja eventualmente proferida de imediato. Nesse sentido: “[...] 3 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19). 4 - Ordem concedida em parte” (Acórdão 1348812, 07182989520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua mãe, vale salientar que a questão foi expressamente apreciada nos autos do HC 0750843-58.2020.8.07.0000, em que esta Segunda Turma Criminal decidiu que “a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. No caso, deve ser mantida a decisão impugnada, pois a ausência de comprovação de que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua genitora com alegada deficiência (artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal) não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”. Ressalte-se que o acórdão foi expressamente mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC 648.357, em que se destacou que “a paciente, além de trabalhar fora, viajou durante 4 dias, sugerindo a existência de pessoa que a auxilie nos cuidados de sua genitora ou a desnecessidade de acompanhamento contínuo, por sua condição de portadora de epilepsia”. Observa-se, portanto, que o presente habeas corpus, no particular, constitui mera reiteração do writ anterior, inclusive formulado nos mesmos termos da petição inicial anterior, de modo que a impetração não merece ser admitida. De fato, somente se viabilizaria novo exame da questão em caso de superveniência de fatos ou documentação comprobatória dos requisitos legais, devidamente apreciados pelo Juízo de origem, o que não aconteceu no caso em apreço. Assim, não deve ser admitido o habeas corpus, ressaltando-se a possibilidade de nova impetração caso a Defesa, em virtude de fatos novos devidamente documentados, formule novo pedido ao Juízo a quo e este indefira o pedido. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da reiteração de pedido idêntico, a petição inicial deve ser indeferida de plano quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que a paciente está presa, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura da paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, inadmito o habeas corpus em relação ao pedido de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito o habeas corpus quanto aos pedidos de revogação da prisão preventiva e de relaxamento da prisão por excesso de prazo e, nessa extensão, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar ao Juízo a quo que reavalie, com urgência, a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, conforme prevê o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, em decisão sobre o tema ou em sentença, caso esta seja eventualmente proferida de imediato. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe as informações, nas quais deverá encaminhar cópia da decisão proferida por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou de eventual sentença. Cumpra-se com urgência. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador